Tribunal: TJBA
Processo: 8057862-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057862-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YACHT CLUBE DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

APELADO: JOSE REYNALDO OLIVEIRA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. TÍTULO ASSOCIATIVO PARA FILHAS DE ASSOCIADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRETENSÃO ANCORADA NA RELAÇÃO ASSOCIATIVA. RESTRIÇÃO FUNDADA NO ESTADO CIVIL. PORTARIA INTERNA COM EFEITO INOVADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA EXPRESSA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUTONOMIA ASSOCIATIVA NOS LIMITES DO ESTATUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Yacht Clube da Bahia contra sentença que, em ação cominatória com pedido de tutela de urgência, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou procedentes os pedidos formulados por associado do clube para determinar o restabelecimento e a manutenção do acesso de suas filhas às dependências sociais, bem como para impor à associação o dever de permitir a aquisição de títulos associativos, vedada a criação de óbices fundados exclusivamente no estado civil das adquirentes. O autor sustenta que, associado desde 1993, foi surpreendido com a negativa de aquisição de título para suas filhas casadas e com a restrição de acesso ao clube, em razão de orientação administrativa superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para postular, em nome próprio, tutela jurisdicional relacionada ao acesso de suas filhas ao clube e à aquisição de títulos associativos; (ii) estabelecer se a Portaria nº 09/2024 possui conteúdo meramente interpretativo ou se introduz restrição nova e concreta ao regime estatutário; (iii) determinar se o estado civil das filhas, por si só, constitui óbice estatutário legítimo à manutenção da condição de dependente e à aquisição do título com benefício; e (iv) verificar se a conduta do clube viola a boa-fé objetiva, a proteção da confiança e a vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor detém legitimidade ativa porque a pretensão deduzida decorre diretamente de sua própria relação associativa com o clube e busca recompor posição jurídica própria supostamente afetada por restrição superveniente incidente sobre prerrogativas vinculadas ao seu título de associado.

4.

O art. 71, § 2º, do Estatuto Social estabelece requisitos objetivos e taxativos para a aquisição de título por filho de associado proprietário com redução de 75% do valor, sem incluir o estado civil como causa impeditiva.

5.

A Portaria nº 09/2024 não se limita a explicitar interpretação pretérita do estatuto, pois, ao reconhecer a “perda do direito” da condição de dependente da filha casada e ao suspender, a partir de sua vigência, a venda de títulos com benefício para filhas casadas, introduz restrição concreta e imediata no plano da realidade associativa.

6.

A ausência de alteração formal do texto estatutário não impede o reconhecimento de que a portaria promove modificação relevante no modo de aplicação das normas internas, com repercussão direta sobre situação anteriormente fruída pelo associado e por suas filhas.

7.

O art. 83 do Estatuto Social disciplina hipótese específica de ingresso e permanência no quadro associativo, inclusive em regime de transição, e não autoriza interpretação ampliativa restritiva capaz de transformar o casamento em vedação geral à aquisição de título por filhas de associado.

8.

A boa-fé objetiva impede que a associação altere abruptamente, sem base estatutária expressa e sem disciplina transitória adequada, o modo de fruição de benefício estatutário em prejuízo da confiança legitimamente depositada pelo associado na estabilidade mínima das regras aplicáveis à relação associativa.

9.

A vedação ao venire contra factum proprium incide porque o clube, após admitir por longo período a permanência das filhas no quadro associativo e submeter a aquisição do título ao regime objetivo do art. 71, § 2º, passa a impor, por ato administrativo superveniente, obstáculo não previsto expressamente no estatuto.

10.

O casamento não constitui, por si só, óbice automático à pretensão autoral, pois o regime jurídico específico da aquisição do título com benefício não contempla o estado civil como requisito negativo nem autoriza restrição por interpretação ampliativa.

11.

O controle jurisdicional exercido no caso não viola a autonomia associativa, pois não cria regra nova nem substitui a vontade da associação, limitando-se a impedir que ato infrastatutário acrescente restrição não prevista expressamente no estatuto.

12.

A manutenção da sentença não afronta a isonomia, mas assegura a observância dos critérios efetivamente previstos no estatuto e impede tratamento restritivo sem base normativa suficiente.

13.

Precedente de tribunal estadual reforça que, no âmbito associativo, não se admite restrição abrupta ao status de dependente e ao acesso ao clube quando fundada em modificação normativa interna sem respaldo estatutário idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O associado possui legitimidade ativa para impugnar restrição superveniente que afeta prerrogativas inerentes à sua própria relação associativa, ainda que os efeitos da tutela também alcancem seus descendentes. 2. Ato administrativo interno de associação não pode criar restrição à aquisição de título associativo fundada no estado civil quando o estatuto prevê, de modo taxativo, requisitos objetivos que não incluem essa limitação. 3. A boa-fé objetiva, a proteção da confiança e a vedação ao comportamento contraditório impedem a imposição abrupta de restrição prática e gravosa a benefício associativo anteriormente fruído sem base estatutária expressa. 4. A autonomia associativa deve ser exercida nos limites do estatuto e não legitima inovação restritiva por portaria infrastatutária. 5. Regra estatutária de permanência em condição de dependente não se confunde com vedação geral à aquisição de título associativo em regime jurídico diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 17, 18, 85, § 11, 300, 485, VI, 1.003, § 5º, 1.007 e 1.009; CC, arts. 113, 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0728025-49.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 22.04.2020, pub. DJE 05.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057862-95.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante YACHT CLUBE DA BAHIA e como apelada JOSE REYNALDO OLIVEIRA BITTENCOURT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia no sentido de
em
CONHECER da apelação para REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, NEGAR provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida na íntegra
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .